Tribunal: TJBA
Processo: 8024454-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024454-50.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE LUIS CONCEICAO

Advogado(s)
:
LEANDRO DA HORA SILVA

APELADO: VT LIFE ESPACO FITNESS LTDA

Advogado(s)
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. EFEITOS RELATIVOS. ALEGAÇÃO DE VINCULAÇÃO INDEVIDA ENTRE CPF E CNPJ. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por José Luis Conceição contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em desfavor da empresa VT Life Espaço Fitness Ltda. O autor sustentava haver vinculação indevida de seu CPF ao CNPJ da empresa ré, fato que lhe teria causado prejuízos. A sentença entendeu pela inexistência de prova do alegado vínculo e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia da parte ré implica presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados na petição inicial; (ii) estabelecer se houve prova suficiente para demonstrar a alegada vinculação indevida entre o CPF do autor e o CNPJ da empresa ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revelia gera apenas presunção relativa de veracidade das alegações autorais, não sendo suficiente para o julgamento procedente da demanda quando os fatos narrados forem inverossímeis ou carecerem de prova mínima, nos termos do art. 345, IV, do CPC.

4.

A ausência de contestação da parte ré não exime o autor do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC.

5.

A prova juntada aos autos, consistente em boletim de ocorrência e Documento de Arrecadação Municipal (DAM), não possui força probante suficiente para demonstrar o vínculo indevido entre o CPF do autor e o CNPJ da empresa ré.

6.

Consulta ao site da Receita Federal demonstrou que o nome do autor não consta no quadro societário da empresa, sendo essa prova documental oficial suficiente para infirmar a alegação de vinculação indevida.

7.

O autor deixou de apresentar certidão emitida pela JUCEB ou outro documento idôneo que comprovasse a suposta irregularidade, fragilizando ainda mais sua pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e não se aplica quando os fatos alegados se mostram inverossímeis ou carecem de prova mínima.

2.

A simples alegação de vínculo indevido entre CPF e CNPJ, desacompanhada de prova idônea, não autoriza o reconhecimento da inexistência de relação contratual ou a condenação por danos.

3.

Cabe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, mesmo nos casos de revelia.

Dispositivos relevantes
: CPC, arts. 344, 345, IV, e 373, I; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no AREsp 1746990/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 07.06.2021; STJ, AgInt no RMS 62.555/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 10.08.2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto por
JOSE LUIS CONCEIÇÃO
em face da sentença proferida no Juízo
17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada em desfavor das
VT LIFE ESPAÇO FITNESS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO
a este recurso de apelação, majorando, c
om base no art. 85, § 11 do CPC, os honorários advocatícios, fixando-os em 12% sobre o valor da causa, mantendo suspensa a sua exigibilidade
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)